Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Plano de saúde. Autogestão. Coparticipação. Prescrição decenal. Julgamento do mérito. Causa madura. prestação dos serviços. dívida demonstrada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou a preliminar de nulidade da citação e acolheu a prescrição da pretensão, fundada em cobrança de despesas médico-hospitalares, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição; (ii) definir se restou comprovado inadimplemento dos valores indicados pela autora.
III. Razões de decidir
3. É decenal o prazo prescricional para cobrança de valores inadimplidos em contrato de plano de saúde de autogestão, uma vez que que ausente previsão legal específica para tanto, nos termos do art. 205 do Código Civil.
4. Considerando o processo em condições de imediato julgamento do mérito, impõe-se decidir desde logo na forma prevista no art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. Não se aplica ao caso as disposições do CDC, pois o plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
6. No caso, a autora-apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, apresentando extratos financeiros, com a descrição do valor em aberto e o respectivo período a que compete a cobrança. Já os réus-apelados não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, conforme lhe competia nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
7. Comprovada a prestação dos serviços, devido o pagamento dos valores despendidos a título de coparticipação, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível da autora conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608. AgInt no REsp n. 1.937.305/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/9/2021. REsp n. 1.756.283/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11/3/2020. TJDFT, APC 0701916-14.2023.8.07.0014, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09/10/2025; APC 0718654-64.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025. APC 0705946-38.2022.8.07.0011, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/11/2023. APC 0714399-03.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025. APC 0707965-62.2023.8.07.0017, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/01/2026.